Tribunal: TJSP
Processo: 1040082-60.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Cláusula de inadimplência prevendo cobrança de juros remuneratórios mais juros de mora mais multa de mora – Ajuste

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Cláusula de inadimplência prevendo cobrança de juros remuneratórios mais juros de mora mais multa de mora – Ajuste adequado para os termos da Súmula STJ 296 e 472 - Seguro Prestamista – Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da contratação e cobrança – Capitalização parcela premiável – Ausência de demonstração de vício de consentimento quanto à contratação – Cobrança devida - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.